Tribunal: TJPA
Processo: 0803557-34.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803557-34.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: SOCIC - SOCIEDADE COMERCIAL IRMAS CLAUDINO S/A

AGRAVADO: ESPÓLIO DE EDNA DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÕES RENOVATÓRIAS. DECISÃO ULTRA PETITA. CONCEDIDA LIMINAR

ALÉM DO PEDIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O Juízo a quo ao apreciar o pedido liminar, concedeu a mais que o pleiteado na ação renovatória n. 0001644-80.2011.8.14.0028, em violação ao disposto no art. 492, do NCPC.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO (ID
.

NUM.

3139093) NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CASSIANO GABRIEL DE OLIVEIRA E OUTROS

em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 3139093 que
deu PROVIMENTO AO RECURSO
, para desconstituir na íntegra a decisão recorrida, para que o Juízo a quo dê prosseguimento a ação renovatória n. 0001644-80.2011.8.14.0028, 0002098-82.2015.8.14.0028 e 0801690-19.2019.8.14.0028.

Em breve retrospecto, SOCIC – SOCIEDADE, interpôs o
Agravo de Instrumento
inconformado com a sentença prolatada em audiência (Id. Num 1720189), pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nas ações renovatórias de locação n. 0001644-80.2011.8.14.0028 e 0002098-82.2015.8.14.0028.

Extrai-se dos autos que SOCIC – SOCIEDADE e EDNA DE OLIVEIRA SILVA celebraram o contrato de locação do imóvel localizado na Rua Nagib Mutran 211, Cidade Nova, Marabá/Pa, pelo prazo de 1 (um) ano, iniciando em 1º de setembro de 2002 a 31 de agosto de 2003.

O prazo contrato foi reajustado em duas oportunidades. A primeira, vigente de 1º de setembro de 2003 a 31 de agosto de 2007 e a última com vigência no período de 1º de setembro de 2007 a 31 de agosto de 2011.

Em 03 de novembro de 2010, a Locadora notificou a Locatária do interesse de reajustar o valor do aluguel, o que não foi aceito, tendo a empresa apresentado contraproposta que não foi aceita.

Em 01/03/2011, a SOCIC – SOCIEDADE ajuizou a ação renovatória n. 0001644-80.2011.8.14.0028.

Em 03/03/2015, a SOCIC – SOCIEDADE ajuizou a ação renovatória n. 0002098-82.2015.8.14.0028.

Em 01/03/2019, a SOCIC – SOCIEDADE ajuizou a AÇÃO RENOVATÓRIA n. 0801690-19.2019.8.14.0028 – PJE.

Realizada audiência nas ações n. 0001644-80.2011.8.14.0028 e 0002098-82.2015.8.14.0028
sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos
:

“TERMO DE AUDIÊNCIA

Aos dezesseis (16) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e dezenove (2019), na sala de audiência, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. MARCIO TEIXEIRA BITTENCOURT, Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial desta Comarca, comigo Escrevente ao final assinado. Feito o pregão, verificou-se a presença da representante da parte autora SOCIC - SOCIEDADE IRMÃS CLAUDINO S/A, TEREZA MARIA SEDA LEÃO, CPF 742.493.042-72, acompanhada do Dr. PEDRO BENTES PINHEIRO NETO, OAB/PA 12816 e do representante do espólio da parte requerida, JORGE DE OLIVEIRA SILVA, CPF 011.935.956-14, acompanhado do Dr. ITAMAR GONÇALVES CAIXETA, OAB/PA 10613 e a presença dos acadêmicos de direito VITÓRIA XAVIER DA COSTA e JONAS PEREIRA BEZERRAS JUNIOR. Aberta a audiência, a conciliação restou infrutífera.

Oportunizada a palavra ao advogado da parte autora, esse manifestou: ¿MM Juiz, a parte autora requer a reunião, por conexão, das ações renovatórias n.º 0002098-82.2015.8.14.0028 e 0801690-19.2019.8.14.0028 - PJe, esta última em trâmite na 3ª Vara Cível de Marabá/PA. Portanto, pede a reunião das ações para decisão conjunta, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, inclusive, aproveitando esta perícia judicial para abranger todos os fatos e pedidos formulados nas demais renovatórias.¿

Oportunizada a palavra ao advogado da parte requerida, esse manifestou: ¿MM Juiz, requer-se a juntada da procuração e do substabelecimento. Bem como que mesmo antes da perícia, tendo em vista as informações de valores já trazidos aos autos, que o Juízo fixe o valor de aluguéis provisórios e o prazo para que a parte autora desocupe o imóvel.¿

Ato contínuo, o MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte DELIBERAÇÃO: ¿a) DEFIRO a juntada dos documentos de habilitação do advogado, conforme requerido pelo advogado da parte requerida. b) NOMEIO a perita LÍGIA MARIA GOMES GREICO, engenheira civil e perita judicial, nos moldes do artigo 465, do CPC, a qual deverá apresentar proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias, saindo as partes devidamente intimadas, nos termos do artigo 465, § 1º do CPC. Caso a profissional requeira vista dos autos, fica deferida, desde já, vistas pelo prazo de 05 (cinco) dias, inclusive, valendo-se dos meios digitais. c) Com relação ao reajuste dos aluguéis pelo Juízo e o encerramento do contrato, ressaltando-se o contrato original foi celebrado em 01/09/2002, pelo valor mensal de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), em abril de 2004, foi celebrado contrato com vigência de 04 (quatro) anos pelo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em setembro de 2007 o valor mensal foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com um contrato de 04 (quatro) anos, e em 2008 foi celebrado termo aditivo que o valor do aluguel passou para R$ 5.682,00 (cinco mil e seiscentos e oitenta e dois reais) mensais. Desde o ano de 2011, a parte autora acionou a parte requerida exigindo a renovação contratual. Atualmente, o valor pago de aluguel é de R$ 11.429,00 (onze mil e quatrocentos e vinte e nove reais) mensais. Por mais que o Juízo tenha oportunizado a conciliação, os valores apresentados pelas partes oscilaram muito, sendo a proposta da parte autora R$ 14.115,25 (quatorze mil e cento e quinze reais e vinte e cinco centavos) e a proposta da parte requerida é R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) mensais. O requerido não tem interesse na renovação contratual. Razão pela qual,
DETERMINO A REVISÃO DO VALOR MENSAL DO ALUGUEL PARA A QUANTIA DE R$ 14.115,25 (quatorze mil e cento e quinze reais e vinte e cinco centavos) FIXANDO O PRAZO DE 06 (SEIS) MESES PARA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL E RESCISÃO CONTRATUAL
. d) Possíveis diferenças serão apuradas após perícia. e) Oficie-se ao Juízo da 3ª Vara Cível de Marabá a existência do processo n.º 08016901920198140028 - Pje.
f) No tocante ao Processo n.º 0002098-82.2015.8.14.0028, conforme certidão da diretora de secretaria de fls. 197, o referido processo apresenta as mesmas partes no polo passivo e ativo e tratam de ações renovatória envolvendo contrato de aluguel firmado em 01/09/2002. No processo de 2011, tem citação válida, já, inclusive, deferida perícia na presente audiência. RAZÃO PELA QUAL O PROCESSO 0002098-82.2015.8.14.0028 DEVERÁ SER EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO PELA LITISPENDÊNCIA, NOS MOLDES DO ART. 485, V, DO CPC. Junte-se uma via da presente ata/sentença de extinção no processo apenso procedendo-se o cadastro do sistema LIBRA.
Publique-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.¿

Nada mais havendo, mandou o MM. Juiz encerrar o presente termo que lido e achado, conforme vai assinado por todos. Eu, .............., FRANCISCA LOPES DA SILVA, Analista Judiciário, esta digitei e subscrevi.”

(Termo de audiência - Id. Num. 1729189).

Inconformada a SOCIC – SOCIEDADE recorre a esta instância (Num. 1720226) defende que a decisão merece ser reformada, sob os seguintes fundamentos:

1. Defende que a ilegalidade da determinação de desocupação do imóvel, sendo a decisão extra petita.

2. Arguiu a ilegalidade da extinção da 2ª ação renovatória, pois a jurisprudência emanada de casos idênticos, já consolidou entendimento de que o ajuizamento de ação renovatória anterior relativa a período diverso da locação não enseja reconhecimento de litispendência.

Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão, que compeliu a agravante a desocupar o imóvel e rescindir o contrato de locação, decretando afinal, a nulidade da decisão agravada e de todo o processo a partir de sua prolação, para que a instrução processual prossiga e o julgamento da causa ocorra unicamente na sentença, além da reforma da extinção da 2ª ação renovatória ajuizada n°0002098-82.2015.8.14.0028, uma vez não configurada a litispendência.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo no ID. Num. 1840314.

Inconformada a SOCIEDADE ingressou com o
Agravo Interno no Id. Num. 1958639
atacando a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no ID. Num. 1992609.

Sobreveio a decisão monocrática agravada de
ID. 3139093, na qual
dei PROVIMENTO AO RECURSO
, para desconstituir na íntegra a decisão recorrida, para que o Juízo a quo dê prosseguimento a ação renovatória n. 0001644-80.2011.8.14.0028, 0002098-82.2015.8.14.0028 e 0801690-19.2019.8.14.0028.

Transcrevo a ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÕES RENOVATÓRIAS. DECISÃO CONJUNTA NAS LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NÃO SE CONFIGURA A LITISPENDÊNCIA QUANDO DUAS RENOVATÓRIAS EM ANDAMENTO, PROPOSTAS PELO MESMO INQUILINO CONTRA O MESMO LOCATÁRIO ABRANGEM PERÍODOS DE LOCAÇÃO DIVERSOS. DECISÃO ULTRA PETITA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Em suas razões (Id. Num. 3239826) o agravante alega a nulidade do julgamento monocrático, visto que a hipótese dos autos não se enquadraria no enunciado do art. 932 do CPC.

Alega que na decisão agravada, a relatora entendeu que a decisão proferida pelo magistrado “a quo” foi ultra petita ao fixar o valor dos aluguéis e determinar a entrega do imóvel no prazo de 6 meses.

Defende a inexistência de julgamento Ultra Petita pelo juízo a quo, haja vista que este determinou que o valor do aluguel seja de R$ 14.115,25 até a realização de perícia técnica, ou seja, trata-se de condição provisória até a apreciação pelo expert.

Diz que a determinação de entrega do imóvel foi requerida na contestação apresentada no processo 0001644-80.2011.8.14.0028, e 0801690- 19.2019.8.14.0028, ou seja, não se trata de decisão ultra petita.

Relata que a discursão da presente lide se iniciou em 2011, quando os agravantes requereram a entrega do imóvel pelo agravado, eis que não foi possível chegar a um acordo sobre o valor dos alugueis. Defende que o pedido de desocupação foi proferido com base no requerimento feito pelos agravantes na contestação apresentada no primeiro processo de 2011

Afirma que o agravo de instrumento sequer era o recurso cabível em face da decisão proferida, motivo pelo qual afirma que o mesmo não deveria ter sido conhecido. Diz que o recurso de apelação é o recurso cabível em face das decisões definitivas de primeira instância .

Requereu a reconsideração da decisão que julgou o recurso monocraticamente, e no mérito acolher as razões expostas para dar provimento ao presente recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID 10534947, pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Os agravantes alegam a nulidade da decisão em razão do julgamento monocrático.

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o recurso. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

Em relação ao mérito recursal, em que pese os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante
NÃO
trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Logo,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal.

Consoante consignei na decisão agravada, na ação renovatória n. 0001644-80.2011.8.14.0028 a pretensão autoral almeja a prorrogação do contrato de locação por mais 4 anos, pelo período compreendido entre 1º de setembro de 2011 a 31 de agosto de 2015 e pleiteia a fixação do valor do aluguel no patamar de R$ 8.000,00 (Num. 1720179 - Pág. 12).

Ocorre que o juízo a quo, ao analisar o pedido da parte autora, determinou a revisão do valor mensal do aluguel para a quantia de R$ 14.115,25 (quatorze mil e cento e quinze reais e vinte e cinco centavos) fixando o prazo de 06 (SEIS) meses para a desocupação do imóvel e rescisão contratual.

Percebe-se assim que, o Juízo a quo apreciando o pedido liminar, concedeu mais que o pleiteado na ação renovatória n. 0001644-80.2011.8.14.0028, em violação ao disposto no art. 492, do NCPC, vejamos:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Assim, deve a decisão ser desconstituída e devolvida a matéria, ao juízo a quo para análise do pedido, nos termos do art. 58, do NCPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática agravada tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém, data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/10/2022